Tribunal: CARF
Processo: 36750.000253/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36750.000253/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.450 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ZM DA SILVA - CONVENIÊNCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/11/2006
RESTITUIÇÃO.
DOCUMENTOS
IMPRESTÁVEIS
E
NÃO
COMPROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO.
Pedido de restituição deve ser acatado quando os documentos comprobatórios
exigidos pela lei forem juntados.
NULIDADE. OCORRÊNCIA
Ocorre nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o
alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurs .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36750.000253/2007-22
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.000253/2007-22

Relatório
Refere-se ao requerimento de restituições de contribuições sociais previdenciárias
em decorrências dos salários maternidades compensados nas Guias de Recolhimentos do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.
A Autoridade Preparadora no DESPACHO DECISÓRIO -SAORT DRF –
CAMPO GRANDE-MS no 0834/11, fls. 55/56, certifica que o contribuinte não tem direito a
restituição pelos motivos insertos nestes.
Cientificado o contribuinte do Despacho Decisório por meio do despacho de fls.
57, manifesta a sua inconformidade a fls. 68/70 alegando que a empresa encerrou as suas
atividades em 07/2006, mas quitou as suas obrigações trabalhistas.
Em virtude da publicação no DOU, de 11 de dezembro de 2008, da Portaria no 14,
de 09 de dezembro de 2008 do Segundo Conselho de Contribuintes, e da MP 449/08, convertida
na Lei 11.941, de 27/05/2009, que acrescentou o §11 ao art 89 da Lei no 8.212/91, o qual
determinou a aplicação do Decreto no 70.235/72 aos requerimentos de restituição, vieram os
autos à esta DRJ para apreciação do pedido em primeira instância.
A DRJ Campo Grande, na análise dos fatos, manifesta o seu entendimento no
sentido de que apesar da alegação do impugnante de que quitou os pagamentos dos salários
maternidades e das verbas trabalhistas da empregada gestante (cuja empregada tem o direito de
estabilidade de 05 meses após o parto), eles não restaram devidamente comprovados. Vale dizer,
existem dúvidas razoáveis apontadas pela Autoridade Preparadora, fls. 55/56, quanto a
possibilidade dos pagamentos dos salários maternidades e das verbas trabalhistas em análise,
visto que o impugnante não comprovou idoneamente por meio de documentos hábeis os efetivos
pagamentos. Assim, conclui a DRJ que não há como acolher as alegações do manifestante.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando as suas mesmas
alegações, sem trazer nenhum novo argumento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.000253/2007-22

Preliminar - Nulidade

Sabemos que para que o processo seja válido, ele precisa atender integralmente
todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular lançamento, procedimento
administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo qualifique o sujeito passivo,
consignação do valor do crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de
impugnação ao lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do
cargo e o número de matrícula do chefe do órgão expedidor.

A nulidade do lançamento deve ser declarada no caso de não constar, ou
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito à defesa. Entendemos que esse fato se aplica ao processo em
análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. ISSO foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

No presente processo, todos os requisitos foram atendidos, Portanto, deve ser
rejeitada a preliminar.

Do ônus probatório

No caso em concreto, resumido de forma bem objetiva, em poucos parágrafos,
na decisão de piso, a qual acolho integralmente como mesmas razões de decidir, o Recorrente
não evidencia o efetivo recolhimento dos salários das gestantes por ele discriminadas. Apenas
traz alegações rasas sem comprovar de forma idônea , como aponta a autoridade fiscal. Foram
levantados diversos questionamentos os quais não foram decisivamente sanados.

O princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com probidade, cuidado,
lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente expressamente determina que
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
(art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.000253/2007-22

O possível desconhecimento de obrigações impostas por lei não pode ser
justificativa válida para eximir o contribuinte das penalidades relativas ao seu descumprimento.
A despeito da ausência de intenção em lesar o Fisco, é princípio no Direito que "ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza", vale dizer nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto e/ou em
desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito próprio.
A partir do exame das normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como
CPC, verifica-se que todos os sujeitos da relação processual devem cooperar entre si em prol de
um julgamento justo e célere, o que permite convir que a cooperação processual é um princípio
jurídico que norteia e define um modelo de processo civil, o processo civil cooperativo, em
oposição ao processo civil antigo, acentuadamente litigioso e averso a iniciativas de cooperação
processual.

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual. Poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar suas
alegações, ou boa fé em cooperar com a fiscalização. Mas nada fez senão trazer meras alegações.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.450 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.000253/2007-22

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Assim sendo, por tudo o quanto exposto, ratificando inclusive a decisão de piso,
muito clara, entendo que deve ser rejeitada a preliminar de nulidade e negado provimento ao
Recurso Voluntário em apreço.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital